Tribunal: STF
Processo: ARE 1573242
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 89, fl. 14):



    “APELAÇÕES SIMULTANEAMENTE INTERPOSTAS E REMESSA OBRIGATÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PREJUÍZOS MATERIAIS. AUTOR QUE, EM RAZÃO DE ACIDENTE OCORRIDO AO UTILIZAR EQUIPAMENTO (DEFEITUOSO) DENOMINADO “SIMULADOR DE CAMINHADA”, INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA SITUADA NA RUA MARIA DE OLIVEIRA, NO BAIRRO POTECAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, FICOU TETRAPLÉGICO. VEREDICTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ (RÉU). PRELIMINAR. APONTADA NULIDADE DA SENTENÇA, POR JULGAMENTO EXTRA PETITA ARGUMENTAÇÃO ESTÉRIL. PROPOSIÇÃO MALOGRADA. SENTENÇA AFINADA COM OS LIMITES DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. MÉRITO. IRRESIGNAÇÕES COMUNS DA VÍTIMA E DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ. APRECIAÇÃO CONJUNTA. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO CABALMENTE A OMISSÃO DA COMUNA EM MANTER O EQUIPAMENTO PÚBLICO EM CONDIÇÕES APROPRIADAS PARA USO. DOCUMENTOS E LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM O HISTÓRICO DOS FATOS, ASSIM COMO AS SEQUELAS E OS DANOS EXPERIMENTADOS PELO DEMANDANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA MUNICIPALIDADE CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO AO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. IMPORTE REPARATÓRIO INSTITUÍDO EM R$ 100 MIL PARA CADA MODALIDADE, QUE SE MOSTRA CONDIZENTE NA ESPÉCIE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. (...) DANOS MATERIAIS. IMPERIOSO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE TRATAMENTOS PARA O PACIENTE AUTOR. DOCUMENTOS MÉDICOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE DO QUADRO E A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA. MANUTENÇÃO DE TRÊS SESSÕES SEMANAIS EM DOMICÍLIO, COM A POSSIBILIDADE DE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ADAPTADO PARA CADEIRANTE. MEDIDA NECESSÁRIA DIANTE DAS CONDIÇÕES DA VÍTIMA E POSSÍVEIS RISCOS NA LOCOMOÇÃO. MUNICIPALIDADE QUE DEVERÁ EFETUAR A COMPRA DO AUTOMÓVEL OU O DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO ACOSTADO NA EXORDIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR E DA SUA INCAPACIDADE PARA O LABOR. VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PENSÃO COM O BENEFÍCIO PAGO PELO INSS. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PREVIDENCIÁRIO. ART. 950 DO CC FIXAÇÃO DE 1 (HUM) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, QUE SE REVELA ADEQUADA AO CASO. COTA ÚNICA QUE RECAI SOMENTE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DELIBERAÇÃO. NECESSIDADE DE CUIDADOR(A) DIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR 16 HORAS DIÁRIAS. DETERMINAÇÃO DE 4 HORAS POR DIA QUE SE MONSTRA SUFICIENTE. PRETEXTADO CUSTEIO DE GASTOS RETROATIVOS COM CUIDADOR(A). INVIABILIDADE. DESPESA NÃO COMPROVADA. REQUERIMENTO DA COMUNA PARA QUE O PARTICULAR EFETUE O RECADASTRAMENTO DE SEUS DADOS ANUALMENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA. ASSERÇÃO PROFÍCUA. PLEITO DO AUTOR PARA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA. REIVINDICAÇÃO ATENDÍVEL. CASO QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DA GRADUAÇÃO DOS PATAMARES EM ESCALA. ART. 85, § 5º, DO CPC. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. TEMA N. 905 DO STJ, E TEMA N. 810 DO STF. CONTUDO, OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021, A PARTIR DA DATA DE SUA VIGÊNCIA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 91 e Doc. 95), foram rejeitados (Doc. 93 e Doc. 99).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 106), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ aponta violação ao art. 100 da CF/1988, “que estabelece o regime de precatórios para o pagamento das dívidas públicas” (Doc. 106, fl. 17).



    Em exame de admissibilidade, inadmitiu-se o RE aplicando a Súmula 282/STF (Doc. 108).



    No Agravo, a parte recorrente refuta o referido óbice sumular (Doc. 112).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 106, fl. 13):



    “3.1 DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Sabe-se que “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (...)” (§ 3º do art. 102 da CRFB). Além disso, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, a repercussão geral “será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.” Neste inconformismo, busca-se questionar o capítulo da decisão recorrida que impôs ao ente público municipal a compra do automóvel adaptado às necessidades do autor ou o depósito judicial da quantia equivalente ao orçamento trazido na inicial, quantificado em R$ 81.990,00 (oitenta e um mil, novecentos e noventa reais). Por isso, possível verificar que a discussão trazida neste recurso ultrapassa os interesses subjetivos das partes, haja vista que se discute a afronta dessa determinação judicial ao sistema constitucional de precatórios, a que se submetem os entes públicos. A discussão submetida neste recurso excepcional trata da (im)possibilidade do juiz, órgão integrante do Poder Judiciário, poder ou não determinar que o Poder Executivo providencie veículo adaptado para pessoas com necessidades especiais mediante mero depósito nos autos, em descompasso com o sistema constitucional existente para efetuar os pagamentos das Fazendas Públicas. Assim, o tema deduzido neste recurso ultrapassa os limites subjetivos da lide, mostrando-se relevante sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico, a envolver a forma de cumprimento de ordem judicial por parte da Fazenda Pública, nos moldes do sistema constitucional vigente, o que evidencia interesse público na presente discussão. Demonstrada a repercussão geral da matéria, o apelo extraordinário deve ser admitido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente